Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-29.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703473-29.2024.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA RODRIGUES RIBAS APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por FLAVIA RODRIGUES RIBAS em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina. Em análise dos autos, verifica-se que a apelante recolheu de forma intempestiva o preparo recursal (ID 71997002). O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desta forma, intime-se a parte apelante para realizar o recolhimento em dobro do preparo do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 30 de maio de 2025 17:02:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador